Tribunal: TJES
Processo: 0000228-56.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000228-56.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAYVISSON SOARES CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVA DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que o condenou o réu à pena de 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares – Tribunal do Júri. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o direito de recorrer em liberdade e a aplicação da detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal; (
ii
) estabelecer se o apelante tem o direito de recorrer em liberdade; e (
iii
) determinar a aplicabilidade da detração penal no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base é fixada observando-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, mediante discricionariedade vinculada e fundamentação idônea, não sendo mero cálculo aritmético.
4. A premeditação e o
modus operandi
do crime, caracterizados pelo elevado grau de brutalidade e pela divisão de tarefas entre os coautores, justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
5. As consequências do crime foram devidamente valoradas de forma negativa, considerando a idade da vítima, um adolescente de 15 anos, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.
6. O direito de recorrer em liberdade é negado, tendo em vista que o apelante permaneceu preso durante todo o processo e a sentença confirmou a autoria e materialidade delitivas.
7. A detração penal no caso em apreciação não altera o regime inicial de cumprimento de pena, sendo a sua aplicação uma competência do Juízo das Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 387, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 963.733, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 03/01/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.716.001, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 23/12/2024; STJ, AREsp 2.340.360, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 24/12/2024; STJ, HC 704.196, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 21/06/2022; STJ, HC 614.998, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 20/10/2020; STJ, AgRg-HC 785.447, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 15/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000228-56.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAYVISSON SOARES CARDOSO

Advogado(s) do reclamante: LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL, LETYCIA VIAL PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dayvisson Soares Cardoso
contra a sentença
id. 1064491,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares – Tribunal do Júri, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença daquela Vara
.

A
denúncia
oferecida pelo
Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
4
, narra os fatos nos seguintes termos:

Consta do incluso Inquérito Policial que serve de base para a presente, que, no dia 28 de dezembro de 2017, por volta das 22h09min, na Rua Paraju, bairro Movelar, Linhares/ES, os denunciados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, com vontades livres e conscientes, agindo com vontades de matar, concorreram para a morte da vítima Eduardo Baioco da Costa Lacerda.

Consta do procedimento investigatório, que o denunciado Dayvisson Soares Cardoso, portando uma arma de fogo, do tipo revólver, efetuou quatro disparos, com
animus necandi
, contra a vítima mencionada, cujas lesões foram suficientes para sua morte.

Deflui-se ainda que o executou contou com o auxílio material do denunciado Lucas Ferreira de Souza, que a bordo de uma motocicleta Honda/NXR 150 Bros, de cor preta, placa PPB-5845, levou o primeiro denunciado até o local dos fatos e, após a consumação do crime, lhe deu fuga.

Consta dos autos que na data e horário fáticos, a vítima, que se encontrava em via pública, foi surpreendida pela ação dos denunciados.

Após a prática da empreitada homicida, os denunciados evadiram-se do cenário criminoso, enquanto que a vítima foi localizada posteriormente pela polícia militar, e já se encontrava sem vida.

Apurou-se que o motivo do crime foi torpe, repulsivo, eis que diretamente correlacionado a desavenças advindas do tráfico de entorpecentes.

Evidenciou-se, ainda, que os denunciados afiram de forma que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima Eduardo, posto que esta se encontrava em via pública e desarmada, sendo inesperadamente surpreendida pelos seus algozes.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrado
a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva
estatal
e, via de consequência,
condenou
o
acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
, à pena total de

2
1
(vinte e
um
) anos e 0
3
(
três
)
meses de reclusão
, em regime fechado para início de cumprimento de pena.

Em
razões recursais
apresentadas
no id. 10647508
,
a defesa
pretende o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de homicídio.
Outrossim, postula o direito de recorrer em liberdade, e a aplicação da detração penal.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas,
ressalto,
inicialmente,
que muito embora não tenham sido questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime em apreço, o conjunto probatório disposto nos autos é suficiente para a comprovação, estando a decisão do júri plenamente amparada nas provas dispostas no caderno processual.

Portanto
,
passo à análise do pedido de
red
imensionamento
da pena-base ao mínimo legal
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso específico do Tribunal do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso de critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

No vertente caso,
na
primeira fase da dosimetria
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
2
5
(vinte e
cinco
) anos e 0
6
(nove) meses de reclusão
,

tendo expressamente valorado as circunstâncias judiciais de
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
como desfavoráveis ao acusado.

Inicialmente, quanto à
culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo
entendeu ser desfavorável ao réu em razão d
a premeditação e do
modus operandi
do crime
, que se deu com elevado grau de brutalidade, considerando que o réu, de forma premeditada, desferiu 0
3
(
três
) disparos de arma de fogo contra a vítima,
dentro da casa de terceiros que não tinham nenhuma relação com a situação
, conduta delituosa que decerto enseja maior reprovabilidade.

A respeito da possibilidade da pena-base ser majorada em razão da premeditação do crime, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
. 6.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a premeditação do crime e as circunstâncias em que foi cometido, justificando a majoração da pena pela culpabilidade e a valoração negativa das circunstâncias do crime
. 7. A redução da pena pela tentativa foi fixada em 1/3, com base nas lesões graves sofridas pela vítima, o que é motivação concreta e adequada. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação por tentativa de homicídio qualificado pode ser fundamentada em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por depoimentos judiciais. 2.
A premeditação do crime justifica a majoração da pena pela culpabilidade
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 963.733; Proc. 2024/0448233-2; MA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE (PREMEDITAÇÃO) E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (EMBRIAGUEZ DO AGENTE). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTATAÇÃO. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...].
5.
No tocante à "culpabilidade", tem perfilhado por esta Corte que a premeditação do agente, ao planejar o crime de homicídio, por evidenciar transbordante escala na reprovabilidade da conduta do agente, declinada ao (meticuloso) êxito da empreitada (engenharia) delitiva, afigura-se hábil, ex vi do art. 59, caput, do CP, à exasperação da pena-base do condenado
. 6. Na ocasião,
o Tribunal estadual destacou que a culpabilidade foi negativada em razão da premeditação e não somente em razão de fundamentos próprios do tipo penal
.
[...]
. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.716.001; Proc. 2024/0297678-1; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Por sua vez
,
quanto às
circunstâncias do crime
,
pode-se afirmar que o termo é responsável por englobar o modo de execução do delito, os instrumentos empregados em sua prática, assim como as condições de tempo e local em que ocorreu o crime.

No caso em apreço, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
, o homicídio foi cometido em concurso de agentes, com divisão de tarefas
e a
poio logístico
de uma motocicleta
,
peculiaridades
que aumenta a vulnerabilidade da vítima e dificulta
m
a atuação
e proteção
estatal.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. CRITÉRIO DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UTILIZADO 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA VETORIAL NEGATIVAMENTE VALORADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5.
A fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para valorar negativamente as circunstâncias do delito foi considerada idônea, destacando-se o concurso de quatro agentes
e o uso de armas de fogo. [...] 8. Recurso não provido. (STJ; AREsp 2.340.360; Proc. 2023/0128375-5; ES; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 24/12/2024).

Por fim, quanto às
consequências do crime
, também coaduno com a valoração negativa procedida pelo magistrado
sentenciante
, considerando que a vítima era um adolescente de apenas 1
5
(
quinze
) anos de idade.
Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO.
[...].
7. Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AGRG no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que
foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima - no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta -, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida
. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AGRG no RESP 1.851.435/PA, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior.
[...].
(STJ; HC 704.196; Proc. 2021/0352323-6; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS QUANTO À SEGUNDA FASE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
[...].
6.
No que diz respeito às consequências do crime de homicídio, destacou-se que a vítima era um adolescente de 14 anos, o que, inegavelmente, torna o delito mais reprovável. É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base
.[...
]
. (STJ; HC 614.998; Proc. 2020/0248642-9; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/10/2020; DJE 20/10/2020).

Desse modo
, no caso em tela, verifico que o magistrado
a quo
,

diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam a pena do apelante,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida, e, portanto,
sendo inviável a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal
.

Nesse ponto, outrossim, no que concerne à pretensão defensiva de que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de conduta social e personalidade
sejam favoráveis
ao réu, considerando
que o apelante contava com
apenas 18 (dezoito) anos
de idade
na época dos fatos, ressalto que as aludidas circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra, bem como que a menoridade relativa do réu foi devidamente considerada e valorada na segunda fase da dosimetria, por meio do reconhecimento
e da aplicação
da atenuante de pena do art. 61, I, do Código Penal.

Noutro giro, a defesa
pretende a
concessão do direito de recorrer em liberdade
em favor de ambos os apelantes
.

Nesse particular
, ressalto que o acusado se encontra preso, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitivas, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...]
"Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Finalmente,
a
cerca do pleito de
aplicação
do instituto da detração
penal, em consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, pude verificar que
o

apelante cumpriu
aproximadamente
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de pena
,
do
quantum
total de 21
(vinte
e um
) anos

e 03 (três) meses
de reclusão
estabelecido na sentença.

Dessa forma,

a realização da detração penal prevista no § 2º, do artigo
387, do Código de Processo Penal,
não resultará em
alteração no regime de cumprimento inicial da pena para o apelante,
devendo ficar
sob responsabilidade do Juízo das Execuções Penais a
sua
implementação, se for o caso, de tal instituto.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 14 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)